Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de recurso manifestamente protelatório suscitada nas contrarrazões (ID 53248315, pág. 2). Outrossim, conforme o dispositivo supracitado, INTIME-SE o apelante EVANGESLITA ROCHA DE SOUZA para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada nas contrarrazões (ID 53208951, pág. 2). Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora